Tribunal: TJDFT
Processo: 0702638-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702638-70.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTES: ZEE DOG S.A., DISTRITO FEDERAL EMBARGADOS: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, ZEE DOG S.A. DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Zee Dog S.A. (ID no 37066586) e pelo Distrito Federal (ID no 37499804) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso voluntário e a remessa necessária (ID no 36695250). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 19 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO